Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, relativos a contrato de empréstimo, diante de indícios de fraude praticada por terceiro, vedando qualquer cobrança até ulterior deliberação. A agravante sustenta a regularidade da contratação e requer o restabelecimento da exigibilidade das parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da consumidora, diante de alegação de contratação fraudulenta de empréstimo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.
5. A consumidora apresentou conjunto probatório consistente, incluindo conversas com suposta preposta da instituição financeira, comprovante de pagamento de boleto fraudulento e extratos bancários, elementos que evidenciam plausibilidade da tese de fraude e indução ao erro.
6. A mera apresentação de registros de contratação digital não afasta, em cognição sumária, a possibilidade de fraude decorrente do uso indevido de dados pessoais da consumidora.
7. O perigo de dano está configurado pela incidência de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, essencial à subsistência da consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente.
8. O eventual prejuízo econômico da instituição financeira possui natureza patrimonial e é plenamente reversível, não se equiparando ao risco à subsistência da consumidora.
9. A reversibilidade da medida e a necessidade de preservação do resultado útil do processo justificam a manutenção da tutela de urgência até a instrução probatória em cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de descontos decorrentes de contrato bancário é cabível quando presentes indícios documentais de fraude e risco à subsistência do consumidor, nos termos do art. 300 do CPC.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.
3. O risco de dano decorrente de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar prevalece sobre o risco patrimonial da instituição financeira, justificando a concessão e manutenção da tutela de urgência.